Tribunal: STF
Processo: AI 563313
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356-STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280-STF.
I. -
Questões constitucionais postas no RE não prequestionadas no
acórdão. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III. - O exame de lei local não autoriza a
admissão do recurso extraordinário (Súmula 280-STF).
IV. - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da
 legalidade, não ocorrendo o contencioso constitucional.
V. -
Agravo não provido.